Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013479-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (AGRAVADO), MARIO MENDES MARKOSKI - CPF: 475.117.379-00 (AGRAVANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1013479-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO MENDES MARKOSKI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO – ALEGAÇÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO –DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve o provimento ao agravo de instrumento para
rejeitar as preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de juntada do instrumento procuratório da parte adversa e por falta de identificação das peças recursais e, no mérito
,

autorizar a penhora de parte do salário do agravado, no percentual de 20%.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1013479-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO MENDES MARKOSKI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIO MENDES MARKOSKI

contra decisão que acolheu em parte os embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante, apenas para reconhecer a omissão quanto à suposta inexistência de título executivo, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
(ora agravada), e reformou a decisão singular para autorizar a penhora de parte do salário do recorrente, no percentual de 20% até o valor do débito objeto da ação.

Sustenta o agravante que não foram juntadas as peças obrigatórias do agravo de instrumento pela parte recorrida (procuração da parte contrária), o que enseja o não conhecimento do recurso, na forma da Súmula 223 do STJ.

Alega que as peças juntadas pelo recorrido no agravo de instrumento não foram devidamente identificadas, bem como defende a inexistência de título executivo a justificar o processamento da execução, o que não teria sido decido pela decisão dos embargos de declaração, apesar do reconhecimento da omissão quanto este ponto.

No mais, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 1.017 e 932 do CPC/15 e artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 44736963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1013479-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO MENDES MARKOSKI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
MARIO MENDES MARKOKI
,
que indeferiu o pedido de penhora em razão do caráter absoluto de impenhorabilidade das verbas salariais, assim como da não incidência, no caso, das exceções previstas no § 2º do artigo 833 do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante que a regra de impenhorabilidade de vencimentos é relativa, podendo ser mitigada para o fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado o percentual suficiente a assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

No mais, defende a aplicação do princípio do
pacta sund servanda
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para autorizar a penhora departe do salário do agravado, na porcentagem de 20% até o valor do débito objeto da ação (ID 15222972).

Ao apresentar a contraminuta, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento do artigo 1.017 do CPC/15, em razão não juntada aos autos de cópia da procuração do patrono do agravado.

Aduz ainda que o recurso não deve ser conhecido, pois o apelante não identificou as peças do recurso.

No mérito, refuta os argumentos recursais requerendo o seu desprovimento (ID 19580957).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da petição inicial (ID 14784984) que o executado, ora agravado, auferiu da instituição exequente/agravante, em julho de 2007, ajuda financeira no valor de R$ 4.824,00 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais), para ser pago em 48 prestações mensais de R$ 100,50 (cem reais e cinquenta centavos).

Consta que novembro/2017, entretanto, o executado cancelou o desconto efetuado na folha de pagamento, encontrando-se inadimplente desde então, apesar das tentativas do credor em receber o valor.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a ação de execução e título extrajudicial.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017 DO CPC/15.

O agravado alega que o recurso não deve ser conhecido em razão do descumprimento do artigo 1.017 do CPC/15, em razão da não juntada de cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado.

Contudo, de uma superficial análise dos autos, verifica-se que o instrumento procuratório em questão foi juntado não apenas uma, mas duas vezes pela parte agravante (IDs 19489989 e 19490970), restando devidamente cumprida a exigência do artigo 1.017 do CPC/15.

Logo, não há falar-se em não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“
ARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E DE PREPARO RECURSAL - REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 9º E 10, AMBOS DO CPC/15 – QUESTÃO IMPUGNADA E APRECIADA – PENHORA DE 50% DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DO CASAL – MEAÇÃO DA CÔNJUGE RESGUARDADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM NOME DO AGRAVADO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – CORRESPONSABILIDADE DA ESPOSA DO DEVEDOR EM RAZÃO DE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FILHO DO CASAL – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, o recurso não necessita de preparo, motivo pelo qual afasta-se a alegação deserção.
Em que pese a agravante não ter juntado, na interposição do recurso, todas as PEÇAS OBRIGATÓRIAS do agravo, se foi oportunizado prazo para sua juntada, conforme dispõe o §3º, do art. 1.017, do CPC/15, tendo sido cumprida a determinação no prazo assinalado, rejeita-se a preliminar.
[...]
.-“ (N.U 1000233-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUXÍLIO-DOENÇA - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO - REJEIÇÃO - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL DO BENEFICIÁRIO ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O INSS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
. A preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de PEÇAS OBRIGATÓRIAS para a formação deste instrumento foi rejeitada, em face do Agravante ter obedecido o disposto no artigo 525, I do Código de Processo Civil.
[...]
.” (N.U 0031112-32.2010.8.11.0041, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 20/03/2012) g.n.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS RECURSAIS
.

De igual forma, não prospera a alegação de não conhecimento do recurso em razão da suposta ausência de identificação das peças recursais, pois embora existam dois arquivos nomeados como “outros documentos” (ID 14784984), possível identificar todas as peças ao abri-lo.

Ademais, ainda se assim não fosse, trata-se de vício sanável, sendo o não conhecimento do recurso medida totalmente desproporcional e contrária ao diploma processual civil, que consagra o princípio da primazia pelo julgamento de mérito e a regra geral de saneamento dos vícios dos recursos, determinando que o relator, inclusive, conceda prazo para que a parte regularize a falha antes de decidir pela inadmissibilidade.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO.POSSIBILIDADE. CORRETA INDICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE DEVEM COMPOR O POLO DENTE DO STJ. 1. A discussão central diz respeito à suposta ocorrência de violação do art. 264, parágrafo único c/c art. 267, VI, todos estes do Código de Processo Civil por entender pela impossibilidade de regularização do polo passivo da demanda após o saneamento do feito, razão pela qual deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito. 2. Não obstante, tendo como norte as cláusulas gerais da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, é possível a relativização das regras constantes no art. 264, parágrafo único c/c art. 267, VI, todos estes do Código de Processo Civil, quando se tratar de emenda à petição inicial em face de ilegitimidade do pólo passivo da demanda. Assim, é possível que se promova a emenda à inicial sem que tal providência implique, no entanto, na extinção do processo sem julgamento de mérito.3. Agravo regimental não provido
.”

(STJ, 2ª Turma, AgRgREsp 1.362.921/MG, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 25/6/2013, DJe 1/7/2013).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM ASSINATURA. RECURSO APÓCRIFO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ABERTURA DE PRAZO PARA SANAÇÃO DO VÍCIO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.

1. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não se evidenciou na espécie.

2. É impossível o confronto dos acórdãos trazidos como paradigmas, sem que se especifique a lei contrariada pelo julgado recorrido.

3.
Na instância ordinária, o recurso de Agravo de Instrumento sem a assinatura do procurador não pode ser considerado inexistente, pois deverá ser oportunizado prazo razoável para a sua regularização, em consonância com o art. 13 do CPC, aplicável analogicamente à hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1.398.134/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13/11/2013 e AgRg nos EDcl no Ag 1.400.855/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/4/2012.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
.” (STJ – REsp 1570519/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 20/05/2016)

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Cinge-se o recurso no pedido de penhora de 20% da remuneração do executado, sob a alegação de possibilidade de mitigação da regra contida no artigo 833 do CPC/15 para o fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito.

Dispõe o referido artigo:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º
.”

Com efeito, a princípio, o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são impenhoráveis.

Contudo, essa proteção pode e deve ser afastada parcialmente em determinadas situações, a fim de evitar que o devedor simplesmente se esquive de cumprir as obrigações assumidas. Vale dizer, a execução realiza-se em interesse do credor.

Nesse contexto, aliás, convém registrar que o STJ pacificou entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, comporta exceções, como nas hipóteses de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido
.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE.

1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento.

2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial.

3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".

4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.

5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária.

7. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) G.n.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALÁRIO/PROVENTOS DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA PARA PENHORA DE ATÉ 30% DA VERBA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da IMPENHORABILIDADE inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar (STJ. REsp 1658069/GO. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.Tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento quanto a possível penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. No caso, diante do esgotamento das tentativas de quitação da dívida e considerando que o feito tramita há mais de 10 anos, nota-se que a IMPENHORABILIDADE não pode ser utilizada como refúgio para descumprir suas obrigações, devendo a penhora ser deferida no limite de até 30%, mês a mês, até a quitação da dívida
.” (TJMT – N.U 1014685-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A IMPENHORABILIDADE do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.” (N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Desta feita, desde que seja preservada quantia razoável à subsistência do devedor, afigura-se plenamente possível a penhora dos seus vencimentos, no percentual máximo de 30% da sua remuneração.

Ante o exposto,
dou provimento monocrático ao recurso
, a fim de reformar a decisão singular para autorizar a penhora de parte do salário do agravado, no percentual de 20% (vinte por cento) até o valor do débito objeto da ação.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Por ocasião da análise do Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravante, proferi a seguinte decisão:

"DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

MARIO MENDES MARKOSKI
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 26580461), objetivando sanar suposto erro material, omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando a decisão constante no ID nº 25863457, proferida no agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
que, monocraticamente, deu provimento ao recurso para reformar a decisão singular, autorizando a penhora de parte do salário do agravado, ora embargante, no percentual de 20% (vinte por cento) até o valor do débito objeto da ação.

Em síntese, sustenta o embargante que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque o embargado não juntou o instrumento procuratório da parte contrária, bem como porque não identificou as peças juntadas aos autos.

Alega que a decisão foi omissa/obscura com relação ao argumento constante na contraminuta do agravo, sobre a inexistência de título executivo a justificar o processamento da execução, em razão de não constar, no termo de confissão de dívida, a assinatura do executado/embargante.

No mais, prequestiona os seguintes dispositivos de lei: artigos 779, 784, 798, todos do CPC/15, e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refutou os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento e pela condenação do embargante em litigância de má fé (ID 28937975).

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o agravo de instrumento não deve ser conhecido porque o embargado não juntou o instrumento procuratório da parte contrária (o qual teria sido juntado apenas pelo agravado/embargante), bem como porque não identificou as peças juntadas aos autos.

Contudo, conforme consignado na decisão agravada, consta dos autos não apenas uma, mas duas cópias do referido instrumento procuratório, sendo irrelevante o fato de ter sido juntado pelo agravado/embargante, pois o agravo encontra-se devidamente instruído com as peças obrigatórias.

De igual forma, também restou devidamente enfrentada a alegação de que as peças juntadas pela embargada não foram identificadas, pois ao abrir os arquivos nomeados como “outros documentos” é possível visualizar cada uma das peças.

De outro lado, no tocante à alegação de que a decisão embargada foi omissa sobre a suposta inexistência de título executivo a justificar o processamento da execução em razão de não constar, no termo de confissão de dívida, a assinatura do executado/embargante, merece parcial acolhimento os aclaratórios.

Com efeito, não houve manifestação na decisão recorrida sobre o assunto.

Contudo, de uma simples comparação entre a cópia digitalizada do suposto Termo de Confissão de Dívida acostado pelo embargante com a cópia juntada pela embargada, possível constatar que há divergência entre os referidos documentos.

Isto porque, no Termo de Confissão de Dívida juntado pela embargada/agravante é nítida a assinatura do devedor, ao passo que no documento trazido pelo embargante, o local encontra-se em branco, mas como se houvesse sido apagado, pois a parte superior do nome do devedor foi cortada.

Assim, embora esta magistrada tenha de fato deixado de se manifestar sobre a suposta inexistência de título executivo, ao analisar tal questão, não se verifica, a princípio, nenhuma irregularidade capaz de modificar a decisão embargada.

Por fim, não prospera também o pedido do embargado de condenação do embargante em litigância de má fé.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte da empresa embargada/apelada, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu, tanto que houve o parcial acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Nesse sentido:

“
BUSCA
E
APREENSÃO
. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO. MORA AFASTADA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NÃO
OCORRÊNCIA
. 1) A renegociação do débito e sua quitação, elide a mora necessária para a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente. 2) Deve ser extinta a ação de
busca
e
apreensão
quando desconfigurada a mora
. 3) A pena prevista no artigo 18 do CPC exige prova robusta de que o litigante esteja agindo com
má
-
fé
e adotando conduta atentatória à Justiça
”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0086.10.002341-4/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04/05/2011) g.n.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão quanto à
suposta inexistência de título executivo,
mantendo, entretanto, a decisão embargada quanto ao provimento do agravo de instrumento interposto pela ora embargada.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Conforme relatado, o agravante alega
que não foram juntadas as peças obrigatórias do agravo de instrumento pela parte recorrida (procuração da parte contrária), bem como as peças juntadas pelo recorrido no agravo de instrumento não foram devidamente identificadas.

Tais questões, entretanto, foram devidamente enfrentadas nas decisões recorridas, em que foi explicado existirem duas cópias do instrumento procuratório, e ainda, que as peças nomeadas como "outros documentos" são identificadas ao se abrir os arquivos.

De igual forma não prospera a alegação de inexistência de título executivo a justificar o processamento da execução, e de que a questão não teria sido decidida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a despeito do reconhecimento da omissão quanto este ponto.

Ora, restou expressamente consignado na decisão dos embargos de declaração que apesar da omissão, ao analisar a questão, não se verificou nenhuma irregularidade no título executivo capaz de alterar o entendimento desta relatora.

Assim, acolheu-se os aclaratórios apenas para enfrentar a alegação de inexistência
de título executivo a justificar o processamento da execução
, sem modificar, entretanto, o resultado final do julgado.

Logo, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.
-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020